Tribunal: TJSP
Processo: 1006397-10.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Posse precária exercida por força de comodato entre parentes. Precariedade inalterada ao longo do tempo. Inviabilidade de ser admitida a inversão ou interversão da natureza jurídica da posse (de possuidor direto para integral ou animus domini) devido a não ter ocorrido um ato concreto, inequívoco e transparente, que demonstrasse ter havido ruptura do empréstimo gratuito, com conhecimento dos proprietários. A figura da transmudação da causa da posse exige repulsa ou rebeldia do possuidor direto, com enfrentamento do proprietário que, diante dessa oposição, consente e, passivamente, admite a inversão. Inexistência desses modelos fáticos, o que justificou a rejeição de exceção de usucapião pela sentença que, por isso, deve ser preservada. Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1006397-10.2024.8.26.0037; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2025; Data de Registro: 16/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Imissão

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/11/2025

Data de publicação:

16/12/2025

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria (3x2). A divergência aberta pelo 2o Juiz foi acolhida pela Desembargadora Márcia Regina Della Déa Barone e Carlos Castilho Aguiar França, sendo por todos admitido a juridicidade dos pontos de vista vencidos, tanto da relatora sorteada, Desembargadora Fátima Cristina Ruppert Mazzo,

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria (3x2). A divergência aberta pelo 2o Juiz foi acolhida pela Desembargadora Márcia Regina Della Déa Barone e Carlos Castilho Aguiar França, sendo por todos admitido a juridicidade dos pontos de vista vencidos, tanto da relatora sorteada, Desembargadora Fátima Cristina Ruppert Mazzo, como as do Desembargador Alcides Leopoldo. O voto condutor é redigido por imposição regimental e é aberto com a seguinte ementa:

Posse precária exercida por força de comodato entre parentes. Precariedade inalterada ao longo do tempo. Inviabilidade de ser admitida a inversão ou interversão da natureza jurídica da posse (de possuidor direto para integral ou animus domini) devido a não ter ocorrido um ato concreto, inequívoco e transparente, que demonstrasse ter havido ruptura do empréstimo gratuito, com conhecimento dos proprietários. A figura da transmudação da causa da posse exige repulsa ou rebeldia do possuidor direto, com enfrentamento do proprietário que, diante dessa oposição, consente e, passivamente, admite a inversão. Inexistência desses modelos fáticos, o que justificou a rejeição de exceção de usucapião pela sentença que, por isso, deve ser preservada. Não provimento.